Tribunal: CARF
Processo: 10380.722429/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância após o prazo legal de trinta dias.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem em cerceamento do direito de defesa.
ARBITRAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONSTRUÇÃO CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 66.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos previdenciários devidos pela empresa contratada para realizar obra de construção civil, reforma ou acréscimo, exceto nos casos de cessão de mão de obra.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.722429/2010-68
ACÓRDÃO
2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LOTIL CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2007 a 31/08/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
INTEMPESTIVO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não deve ser conhecido o recurso voluntário interposto contra decisão de
primeira instância após o prazo legal de trinta dias.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE
DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade,
nem em cerceamento do direito de defesa.
ARBITRAMENTO. ÔNUS DA PROVA.
A fiscalização está autorizada legalmente a lançar de ofício, arbitrando as
importâncias que reputarem devidas, com base em elementos idôneos de
que dispuser, quando a contabilidade da empresa não registrar o
movimento real de remuneração de segurados a seu serviço, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
A autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento do
impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. CONSTRUÇÃO CIVIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No
66.
A Administração Pública não responde solidariamente por créditos
previdenciários devidos pela empresa contratada para realizar obra de
Fl. 880
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
2
construção civil, reforma ou acréscimo, exceto nos casos de cessão de mão
de obra.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário apresentado pela responsável solidária Fujita Engenharia Ltda, por
intempestividade. Por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário apresentado
pela responsável solidária CAGECE para excluí-la do polo passivo. Por unanimidade de votos,
rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário da autuada.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Márcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra o contribuinte em epígrafe, relativo
a lançamento de contribuições sociais para a previdência social da empresa, inclusive para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a remuneração
paga a segurados empregados em obra de construção civil, apurada por aferição indireta,
conforme Relatório Fiscal, fls. 26/49.
Consta do relatório fiscal, conforme resumido no acórdão de impugnação:
1. Foram lançadas contribuições incidentes sobre pagamentos efetuados a
empregados da empresa não declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP e
apurados por meio de aferição indireta, referentes à obra de construção civil com
matrícula CEI 32.110.03009/75.
2. A empresa autuada e Fujita Engenharia Ltda. celebraram contrato para a
constituição do Consórcio LOTIL/FUJITA, visando à execução das obras e serviços
de ampliação do sistema de abastecimento de água de Mombaça, objeto do
Fl. 881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
3
contrato no 52/2007-PROJU-CAGECE celebrado entre a Companhia de Água e
Esgoto do Ceará – CAGECE e o consórcio (Obra com Matrícula CEI
32.110.03009/75).
3. A cláusula 4a do contrato de constituição do Consórcio LOTIL/FUJITA dispõe que
a liderança e administração do consórcio cabe à autuada, que tem
responsabilidade pela escrituração contábil do mesmo (cláusula 7a, §2o).
4. A participação das consorciadas na composição do Consórcio LOTIL/FUJITA é de
50% (cinquenta por cento) para cada empresa (cláusula 3a). As consorciadas se
comprometem a atuar em conjunto na condução dos trabalhos (cláusula 3a) e a
emitir contra a CAGECE as faturas dos serviços executados (cláusula 7a, §3o).
5. Foi realizada diligência fiscal na empresa Fujita Engenharia Ltda, tendo ela
apresentado os livros contábeis, bem como esclarecimentos por escrito acerca da
sua participação na execução da obra. Após análise desses dados, a Auditoria
concluiu que a atividade objeto do contrato no 52/2007-PROJU-CAGECE foi
exercida unicamente pela Lotil Construções e Incorporações Ltda., não tendo a
outra empresa participado da execução da obra, não empregando mão de obra,
nem emitindo fatura ou nota fiscal de serviços para a CAGECE.
6. A empresa Fujita Engenharia Ltda. atuou como investidora da obra, já que
somente contabilizou o valor de R$ 200.000,00 na conta do ativo permanente do
grupo Investimentos Avaliados pelo Custo de Aquisição – 1.3.1.2.16 – Consórcio
Cagece Mombaça-Lotil em 1o/02/2008, do qual já houve crédito de retiradas de
investimento.
7. Agindo assim, as empresas descumpriram as cláusulas do contrato do consórcio
e não obedeceram aos pressupostos necessários para a configuração como
consórcio de empresas previstos na legislação pertinente.
8. Ao contrário do que define a Lei no 6.404/1976, art. 279, o Consórcio LOTIL-
FUJITA não define as prestações específicas de cada consorciada, dispondo
apenas que elas comprometem a atuar em conjunto, o que sequer ocorreu.
Ademais, apesar de intimada a apresentar a certidão de arquivamento do
contrato de consórcio no Registro do Comércio, acompanhada da sua publicação,
a empresa não apresentou esse documento.
9. Conforme a Instrução Normativa RFB no 834/2008, art. 3o, cada pessoa jurídica
participante do consórcio deve apropriar as suas receitas, custos e despesas
incorridos, proporcionalmente à sua participação no empreendimento, conforme
documento arquivado no órgão de registro. A NBCT no 10.20 prescreve que o
saldo apurado na demonstração de resultado do consórcio deve ser transferido às
empresas consorciadas na proporção prevista no contrato. Contudo, a empresa
autuada apropriou 100% dos custos e despesas incorridas na obra e não 50%,
conforme dispunha a cláusula 3a do contrato do consórcio.
10. Além disso, a Lotil não manteve registro contábil das operações do consórcio
em escrituração segregada de sua contabilidade, lançando os eventos contábeis
Fl. 882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
4
da obra do consórcio nas mesmas contas contábeis destinadas aos registros
concernentes às suas outras obras. Tal fato confronta com o disposto na Instrução
Normativa RFB no 834/2008, art. 3o, §2o. Da mesma forma, as notas fiscais foram
emitidas apenas pela Lotil, diferentemente do previsto no contrato do consórcio e
na Instrução Normativa RFB no 834/2008, art. 4o.
11. Dessa forma, restou descaracterizado o consórcio, tenso sido a obra, na
verdade, executada apenas pela Lotil. Em decorrência do art. 279, IV, da Lei no
6.404/1976 e da Instrução Normativa SRP no 03/2005, art. 179, IV, §3o, vigente à
época dos fatos geradores, bem como da Instrução Normativa RFB no 971/2007,
art. 152, VII e §3o, a Fujita Engenharia Ltda. é responsável solidária com respeito
às contribuições lançadas.
12. A CAGECE é sociedade de economia mista, sendo integrante da Administração
Pública Indireta. A sua responsabilidade solidária, além de estar respaldada no art.
124 do Código Tributário Nacional – CTN encontra amparo legal no art. 30, VI, da
Lei no 8.212/1991. A CAGECE não optou pela retenção de 11% (onze por cento) do
valor bruto da nota fiscal e consequente recolhimento, não tendo se elidido da
responsabilidade solidária.
13. Foi constatado que não foram escrituradas nos livros contábeis da Lotil:
i. a folha de pagamento do período 1o/04/2008 a 30/04/2008;
ii. a folha de pagamento da diferença de salário do período 1o/01/2008 a
31/01/2008;
iii. o pagamento de verbas rescisórias, inclusive saldo de salário, dos
empregados Jucilon Fernandes da Silva (02/03/2008), Natanael Lima de
Sousa (1o/03/2008), Osmar Cruz da Silva (02/03/2008) e Raimundo Farias
de Holanda (05/03/2008);
iv. as parcelas descontadas dos empregados a título de participação em
despesas com alimentação.
14. Foram contabilizadas aquisições de materiais para a execução da obra, tais
como materiais hidráulicos e hidrosanitários (conta 331010001), materiais
elétricos (conta 331010002) e materiais de pintura (conta 33100009), conforme
planilhas anexadas.
15. A empresa não contabilizou pagamentos de remuneração a profissionais
utilizados nos serviços que demandam mão de obra especializada, tais como
bombeiro hidráulico, eletricista, pintor, dentre outros.
16. A empresa não contabilizou os eventos contábeis ocorridos na obra em conta
específica, já que não utilizou centros de custo distintos para cada obra de
construção civil. Tal fato dificultou muito a localização dos eventos contábeis
ocorridos na obra fiscalizada.
17. A empresa foi intimada para apresentar as folhas de pagamento e termos de
rescisão de contrato de trabalho mencionadas e o demonstrativo da mão de obra
Fl. 883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
5
empregada na execução dos serviços relacionados às aquisições de materiais
constatadas. Decorrido o prazo, não apresentou nem os documentos, nem as
demonstrações solicitados. Ademais, disse que não localizou em sua escrita
contábil os referidos pagamentos.
18. A Auditoria verificou, ainda, que apesar de constar nas folhas de pagamento
das competências 12/2008, 01/2009, 02/2009 e 03/2009 a rubrica “Desconto de
alimentação”, os descontos não foram contabilizados, bem como não foram
escrituradas as despesas com alimentação.
19. Dessa forma, em face de a contabilidade não registrar o movimento real da
remuneração dos segurados a serviço da empresa, com base no art. 33, §3o, da
Lei no 8.212/1991, o levantamento do débito foi efetuado por aferição indireta.
Os procedimentos adotados foram aqueles previstos na Instrução Normativa SRP
no 03/2005, art. 473, caput, III, §1o, c/c art. 597, caput, I, II, §1o e o art. 605, caput,
V.
20. Foi utilizado como critério de apuração da mão de obra, o valor destacado nas
notas fiscais de serviços. O valor total verificado em todas as notas fiscais foi
dividido pela quantidade de competências para as quais houve declaração de mão
de obra em GFIP (24 competências: 11/2007 a 09/2009), o que resultou em uma
média mensal de R$ 88.033,51.
Após dedução da mão de obra informada em GFIP (Instrução Normativa SRP no
03/2005, art. 474, §2o), foi encontrado o valor da mão de obra aferida.
21. Para o período 10/2007 a 11/2008 (Levantamento “AF – AFERICAO DA MÃO
DE OBRA”), em obediência ao art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional,
depois da comparação com a multa do sistema introduzido pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, foi aplicada a multa
mais benéfica à contribuinte, ou seja, a multa vigente à época dos fatos
geradores. Nos meses subsequentes já vigorava o novo sistema de multas, o qual
foi aplicado (Levantamento “AF2 – AFERIÇÃO DA MÃO DE OBRA”).
Foram emitidos Termos de Sujeição Passiva Solidária para ambas as empresas,
Fujita Engenharia Ltda. e CAGECE.
Cientificadas do lançamento, a autuada e as responsáveis solidárias apresentaram
impugnações.
A autuada (Lotil) afirma que o relatório de fundamentos legais do débito é genérico
e impreciso, caracterizando cerceamento do direito de defesa. Aduz que a fiscalização errou ao
não considerar os livros fiscais e contábeis da empresa, nos quais foram contabilizadas as folhas
de pagamento da empresa e que foram usadas grandes máquinas e equipamentos que diminuem
a necessidade de mão de obra. Afirma haver falta de clareza na apuração da base de cálculo.
Questiona a aferição indireta e percentual utilizado e afirma possuir contabilidade regular. Requer
a realização de perícia, apresenta quesitos e indica assistente técnico.
Fl. 884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
6
A solidária CAGECE informou que se absteve de efetuar quaisquer retenções de
contribuições previdenciárias em cumprimento à determinação judicial exarada pelo MM. Juiz de
Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do Estado do Ceará nos autos do Mandado de Segurança no
2007.0031.7042-8. Assim, não pode ser apenada por obedecer a ordem judicial.
A responsável solidária Fujita Engenharia Ltda questionou a responsabilidade
solidária a ela atribuída.
Foi proferido o Acórdão 08-30.878 - 6a Turma da DRJ/FOR, fls. 759/777, que julgou
procedente em parte a impugnação da Lotil. A procedência parcial deveu-se à redução do valor
lançado, por entender que houve subempreitada e ainda redução da alíquota aplicada à aferição:
Portanto, a despeito de o percentual de quatorze por cento (14%) estar definido
nas Instruções Normativas como o mínimo, o que possibilita a aferição de maior
valor, este deve ser pautado em critério aceitável e motivado. A Auditoria aplicou
valor que consistiu na mão de obra destacada na nota fiscal, parâmetro que não
se amolda inteiramente à base de cálculo que se quer chegar, conforme dito no
parágrafo anterior. Entendo, pois, que deve ser aplicado o percentual do quatorze
por cento (14%) previsto nas Instruções Normativas e mencionado pela
autoridade fiscal no seu relatório.
Por outro lado, não se pode ignorar que houve uma subempreitada não
considerada no momento do cálculo efetuado pela agente fiscal e provada agora
por ocasião da defesa da empresa fiscalizada. Parte dos trabalhadores que atuou
na obra foi contratada pela subempreiteira, sendo sua a responsabilidade pelo
pagamento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações
correspondentes. A obrigação da subcontratante se resumiu à retenção prevista
no art. 31 da Lei no 8.212/1991, a qual foi integralmente recolhida no que diz
respeito às notas fiscais por ela apresentadas juntamente com a impugnação.
Dessa forma, entendo que, tratando-se do mesmo serviço, a remuneração
apurada em 14% do valor bruto das notas fiscais da subcontratada, Sanefor,
referentes à execução das obras de saneamento no Município de Mombaça/CE,
deve ser deduzida da remuneração aferida pela Auditora Fiscal. Vale observar que
as notas fiscais 4 (26/10/2009), 10 (1o/04/2008), 12 (05/05/2008), 14
(09/06/2008) e 16 (08/07/2008) se referem a locação de equipamentos sem
operador, nada havendo de mão de obra a deduzir. Segue tabela com o valor
bruto das notas fiscais da Lotil, a remuneração aferida com o percentual de 14%,
o valor bruto das notas fiscais da Sanefor e a remuneração aferida nessas notas
fiscais com o mesmo critério: [...]
Foram mantidas as responsabilidades solidárias.
Cientificada do Acórdão em 23/10/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 786), a
autuada Lotil apresentou recurso voluntário em 14/11/2014 (carimbo à fl. 798), fls. 798/827, que
contém, em síntese:
Fl. 885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
7
Preliminarmente, repete o argumento apresentado na impugnação de que o
relatório de fundamentos legais do débito é genérico e impreciso, caracterizando cerceamento do
direito de defesa. Cita doutrina e decisões do antigo Conselho de contribuintes.
Reafirma que a base de cálculo está em desconformidade com seus documentos.
Aduz que a fiscalização errou ao não considerar os livros fiscais e contábeis da empresa, nos quais
foram contabilizadas as folhas de pagamento da empresa e que foram usadas grandes máquinas e
equipamentos que diminuem a necessidade de mão de obra. Diz que firmou contrato de
subempreitada. Cita decisões do antigo Conselho de contribuintes. Afirma haver falta de clareza
na apuração da base de cálculo
No mérito, questiona a aferição indireta e a desconsideração da sua contabilidade,
já entende que mantinha contabilidade regular. Descreve pagamentos feitos em cheque e
lançamentos contábeis. Cita jurisprudência.
Discorre sobre verdade material e necessidade de perícia.
Pede seja declarada a improcedência do lançamento. Se assim não se entender,
requer a realização de perícia, apresentando quesitos e apontando assistente técnico.
Cientificada do Acórdão em 22/10/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 788), a
responsável solidária CAGECE apresentou recurso voluntário em 19/11/2014 (carimbo à fl. 831),
fls. 831/838, que contém, em síntese:
Afirma lhe foi atribuída responsabilidade solidária porque não optou por fazer
retenção. Informou que se absteve de efetuar quaisquer retenções de contribuições
previdenciárias em cumprimento à determinação judicial exarada pelo MM. Juiz de Direito da 4a
Vara da Fazenda Pública do Estado do Ceará nos autos do Mandado de Segurança no 0101653-
59.2007.8.06.0001, impetrado pelo Sinduscon em face da CAGECE. Assim, não pode ser apenada
por obedecer a ordem judicial.
Alega que o contrato em questão não envolve cessão de mão de obra, logo, não
pode a empresa integrante da administração pública ser obrigada ao recolhimento.
Entende que a administração pública (direta ou não) não responde sequer
solidariamente pelas obrigações sociais das construtoras, desde que não envolva cessão de mão
de obra. Cita parecer da AGU. Diz ser o caso da recorrente que é sociedade de economia mista.
Pede seja dado provimento ao recurso voluntário.
Cientificada do Acórdão em 22/10/2014 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 788), a
responsável solidária Fujita Engenharia Ltda apresentou recurso voluntário em 24/11/2014
(carimbo à fl. 842), fls. 842/854, no qual questiona a atribuição de responsabilidade solidária e
alega cerceamento do direito de defesa.
É o relatório.

Fl. 886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
8
VOTO
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora
ADMISSIBILIDADE
Os recursos voluntários apresentados pela autuada Lotil e pela responsável solidária
CAGECE foram oferecidos no prazo legal, portanto, devem ser conhecidos.
O recurso voluntário apresentado pela responsável solidária Fujita Engenharia é
intempestivo.
O recurso apresentado fora do prazo não pode ser conhecido, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade como preliminar. A recorrente afirma que “[...] vem,
tempestivamente [...].
O Decreto 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Quanto às intimações, determina:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; III - por
meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
[...]
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação;
[...]
E também dispõe que:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Fl. 887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
9
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Desta forma, como o sujeito passivo foi cientificado do Acórdão em 22/10/2014,
quarta-feira, o prazo para apresentação do recurso começou a fluir dia 23/10/2014, quinta-feira,
terminando em 21/11/2014, sexta-feira.
Contudo, o recurso somente foi apresentado em 24/11/2014 (carimbo de protocolo
à fl. 842), sendo, portanto, intempestivo.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário apresentado pela
empresa responsável solidária Fujita Engenharia Ltda, por intempestivo.
ALEGAÇÕES DA AUTUADA LOTIL
PRELIMINAR
Alega cerceamento de defesa porque o relatório de fundamentos legais do débito –
FLD é genérico e impreciso.
Sobre o mesmo argumento, assim restou consignado no acórdão recorrido:
No caso, não bastasse o relatório FLD, no Relatório Fiscal, a Auditora descreveu
todos os fatos, relacionando-os à fundamentação legal aplicada, didaticamente e
de forma minuciosa, inclusive quanto à motivação para a aferição indireta.
Ademais, todos os elementos contidos no art. 142 foram cumpridos, restando
plenamente evidenciado todo o procedimento adotado, com fundamentos e
bases fáticas e legais. Na realidade, apesar de a impugnante reclamar da
impossibilidade de uma defesa plena, da leitura da sua peça depreende-se ter ela
compreendido inteiramente todo o procedimento efetivado, as contribuições
lançadas, as alíquotas aplicadas e, principalmente, a forma como foi aferida a
base de cálculo, bem como a legislação especificada no Relatório Fiscal e FLD.
Tanto assim que chega a discutir a legislação e a refutar o procedimento da
Auditoria em detalhes.
Dessa forma, foi plenamente atendido o direito da empresa à ampla defesa,
tendo ela disposto do prazo legal pra o exercício do seu direito.
Como visto, ao contrário do que alega a recorrente, o lançamento foi constituído
conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
10
Toda a situação fática que determinou a ocorrência do fato gerador foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal. A fundamentação legal está descrita tanto do FLD
quanto no relatório fiscal.
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou
cerceamento do direito de defesa.
Acrescente-se que foi devidamente concedido ao autuado a oportunidade de
apresentar documentos durante a ação fiscal, prazo para apresentar impugnação e produzir
provas.
Assim, uma vez verificado a ocorrência do fato gerador, o auditor fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
Esclarece-se que não há decretação de nulidade do lançamento sem prejuízo à
parte. Em que pese o discurso de existência de vício, a recorrente não revela, efetivamente, o
dano sofrido que lhe obstou o pleno exercício do direito de apresentar documentos e/ou prestar
esclarecimentos sobre os fatos investigados.
Não é causa de nulidade do procedimento fiscal o descontentamento no que tange
à avaliação dos elementos de prova e de direito pela autoridade lançadora.
Quanto à jurisprudência e decisões administrativas citadas na impugnação e no
recurso, o julgador não é obrigado a se manifestar, pois a elas não está vinculado.
Sendo assim, rejeita-se a preliminar de cerceamento do direito de defesa.
Alega ainda que a base de cálculo está em desconformidade com seus documentos.
Este argumento se refere ao mérito e será tratado a seguir.
MÉRITO
Quanto ao mérito, a recorrente questiona a aferição indireta e entende que
mantinha contabilidade regular.
Também alega que a fiscalização errou ao não considerar os livros fiscais e
contábeis da empresa, nos quais foram contabilizadas as folhas de pagamento da empresa e que
foram usadas grandes máquinas e equipamentos que diminuem a necessidade de mão de obra.
Diz que firmou contrato de subempreitada.
No presente caso, conforme relatado, a fiscalização constatou que não foi
escriturada a folha de pagamento de abril/2008, não consta da folha de pagamento de
janeiro/2008 a diferença de salário, não foram lançadas as verbas rescisórias em março/2008, não
foram escrituradas as parcelas descontadas dos empregados relativas a alimentação, a empresa
Fl. 889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
11
não contabilizou pagamentos a profissionais utilizados nos serviços que demandam mão de obra
especializada. Também não contabilizou os eventos da obra em contas específicas.
Diante desses fatos, justifica-se o arbitramento, conforme determina a Lei 8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folhas-de-pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos
os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo órgão competente da Seguridade Social;
II - lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma
discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições, o montante das
quantias descontadas, as contribuições da empresa e os totais recolhidos;
[...]
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
[...]
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento
real de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro,
serão apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas,
cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
E o Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.049/1999,
determina:
Art. 233. Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal podem, sem prejuízo da penalidade cabível nas
esferas de sua competência, lançar de ofício importância que reputarem devida,
cabendo à empresa, ao empregador doméstico ou ao segurado o ônus da prova
em contrário.
Parágrafo único. Considera-se deficiente o documento ou informação
apresentada que não preencha as formalidades legais, bem como aquele que
contenha informação diversa da realidade, ou, ainda, que omita informação
verdadeira. (grifo nosso)
Fl. 890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
12
Logo, sem razão a recorrente ao questionar o cabimento da aferição indireta.
Quanto à base de cálculo e alíquotas aplicadas, o argumento foi apresentado na
impugnação e, conforme acórdão recorrido, o lançamento foi retificado, sendo reduzida a alíquota
de 30% para 14%, exatamente como alegado na impugnação, além de outras correções, como a
exclusão relativa à subempreiteira.
Os cheques informados na impugnação e no recurso relacionados a lançamentos
contábeis parciais não são suficientes para afastar a aferição indireta efetuada.
Sendo assim, não há novos elementos capazes de determinar correção no
lançamento efetuado para mais do que já foi realizado pela DRJ.
PERÍCIA
Diante da situação que se apresenta, desnecessária a realização de perícia.
Considerando que os julgadores possuem o devido conhecimento especializado
sobre da legislação e sua aplicação, e que não há dúvida quanto aos fatos que ensejaram o
lançamento mantido, forma de apuração, base de cálculo e alíquotas aplicadas, prescindível a
realização de perícia. Nenhum documento novo foi apresentado no recurso, que demandasse
exame por parte da fiscalização.
Diante da ausência de qualquer forma de evidenciação do que se pretende
comprovar, incabível a realização de perícia.
ALEGAÇÕES DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA CAGECE
A CAGECE afirma ser sociedade de economia mista, órgão da administração pública
a quem não pode ser atribuída responsabilidade solidária pelas obrigações sociais das
construtoras.
Informa não ter feito retenção porque cumpriu decisão judicial.
O fato de haver eventual ação judicial que impedisse a retenção, não afasta a
possibilidade de atribuição da responsabilidade solidária, conforme determina a Lei 8.212/91:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou
contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem; (grifo nosso)
Fl. 891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.465 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.722429/2010-68
13
Contudo, a responsável solidária é sociedade de economia mista e a Súmula CARF
no 66, determina:
Os Órgãos da Administração Pública não respondem solidariamente por créditos
previdenciários das empresas contratadas para prestação de serviços de
construção civil, reforma e acréscimo, desde que a empresa construtora tenha
assumido a responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato
integralmente.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais da 2a seção do CARF, por diversas vezes,
pronunciou-se no sentido de que o enunciado da súmula, considerando os acórdãos paradigmas,
trata da Administração Pública como um todo, alcançando as entidades da administração pública
direta e indireta (Acórdãos 9202- 006.589, 9202- 006.580, 9202-009.118).
Sendo assim, com razão a recorrente, devendo ser afastada a responsabilidade
solidária a ela atribuída.
CONCLUSÃO
Diante do exposto voto por não conhecer do recurso voluntário apresentado pela
responsável solidária Fujita Engenharia Ltda, por intempestividade. Voto por conhecer do recurso
voluntário apresentado pela responsável solidária CAGECE e dar-lhe provimento para excluí-la do
polo passivo. Voto por conhecer do recurso voluntário da autuada, rejeitar a preliminar e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier

Fl. 892
DF CARF MF
Original